Tribunal: TJBA
Processo: 8181454-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181454-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JAZIEL ANTONIO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE DE ANDRADE MAGALHAES CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE NA RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E ENCARGOS COMO CONDIÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou ao pagamento da indenização securitária e de danos morais em razão da negativa de cobertura após sinistro ocorrido em 26 de janeiro de 2023. A ré condicionou a liberação do valor contratado à comprovação de quitação de IPVA, licenciamento, multas e parcelas de financiamento, mesmo diante da regularidade da situação do veículo à época do evento. O autor, motorista de aplicativo, aderiu ao plano da associação e contribuiu mensalmente, sendo, portanto, destinatário final do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a exigência de regularização de débitos sobre o veículo constitui condição válida para o pagamento da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o associado e a entidade de proteção veicular possui natureza jurídica de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, por envolver prestação de serviços mediante contraprestação financeira, ofertada de modo amplo e contínuo ao público, com elementos típicos de onerosidade, habitualidade e publicidade. A autodenominação da ré como associação sem fins lucrativos não afasta a incidência do microssistema consumerista, uma vez que sua atuação se equipara, na prática, à de seguradora tradicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de aplicar o CDC a essas entidades, que operam à margem da regulação estatal e oferecem produtos análogos a seguros, com promessa de cobertura de sinistros mediante pagamento mensal. A vinculação do autor a plano de benefícios que previa cobertura para acidentes automotivos, mediante contribuições mensais, o caracteriza como consumidor vulnerável, sendo exigível da associação a observância dos deveres de boa-fé objetiva e de transparência.

A exigência de prévia quitação de tributos e encargos — tais como IPVA, licenciamento, multas e parcelas do financiamento — como condição para pagamento da indenização revela-se abusiva, especialmente quando demonstrado nos autos que não havia inadimplemento relevante à época do sinistro. A tentativa da ré de condicionar a liberação do valor à superação de entraves indevidos impôs obstáculo incompatível com o equilíbrio contratual, ferindo o art. 51, IV e §1º do CDC. Em casos semelhantes, os tribunais têm reconhecido que débitos eventualmente existentes devem ser descontados do valor da indenização, e não utilizados como justificativa para negativa integral da cobertura.

A negativa injustificada, mesmo diante do cumprimento dos requisitos previstos no regulamento interno da associação, representa descumprimento contratual e afronta ao princípio da boa-fé objetiva. A conduta da ré frustrou a legítima expectativa do consumidor, especialmente diante da essencialidade do bem sinistrado, que servia como instrumento de trabalho.

A configuração de dano moral decorre da violação do direito do consumidor à adequada e tempestiva prestação do serviço contratado. A frustração gerada pela recusa injusta da cobertura — com imposição de condições desleais e demora na solução administrativa — extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, gerando aflição, angústia e sensação de desamparo, além de comprometer o sustento do autor. O valor arbitrado na sentença, de R$ 8.000,00, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e aos efeitos dela decorrentes, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo.

A sentença também determinou o pagamento das verbas sucumbenciais, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prestação de serviços por associação de proteção veicular mediante contraprestação pecuniária configura relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

É abusiva a cláusula contratual que impõe a quitação prévia de tributos e encargos sobre o veículo como condição para o pagamento da indenização securitária, sendo admitido apenas o abatimento proporcional de valores efetivamente devidos relativos ao período anterior à ocorrência do sinistro.

A recusa injustificada de pagamento da indenização securitária, com base em cláusula abusiva, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

A conduta da associação que frustra a legítima expectativa do consumidor vulnerável, especialmente em situação de perda total do veículo utilizado como instrumento de trabalho, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de compensação por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 757, 786 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 4º, III, 6º, III, 51; CPC, art. 373, I e II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.214.034/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 10.03.2017; TJ-SP, Ap. Cív. 1002254-29.2022.8.26.0366, Rel. Des. Carmen Lucia, j. 11.10.2024; TJ-PR, Ap. Cív. 0014691-12.2017.8.16.0031, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 01.02.2021; TJ-DF, Ap. Cív. 0007552-85.2016.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 20.09.2017; TJ-RJ, Ap. Cív. 0005889-25.2020.8.19.0067, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8181454-50.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
GPB CLUBE DE BENEFICIOS
, sendo

Apelada
JAZIEL ANTONIO DE OLIVEIRA e ADAILTON SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA